Tribunal: STF
Processo: RHC 224567
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Diego Prazeres Cavalcante contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.12.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 788.982/PB.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Remígio/PB, em 15.8.2019, julgou “parcialmente procedente a denuncia, para condenar os acusados Estefanyo Soares dos Santos e Diego Prazeres Cavalcante, nas penas do art. 157, §2º. inciso II do CP” (e-doc. 10). 



    3. Em 5.5.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000267-81.2017.815.0551/PB, interposta pela defesa, a Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, por maioria, deu parcial provimento ao recurso, para “reduzir a pena de Diego Prazeres Cavalcante, contra o voto do revisor que o absolvia”. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “Penal e Processual Penal. Denúncia. Ação Penal. Roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes. Delito do art. 157, § 2°, I e II, do CPB. Condenação. Apelos defensivos. (...) Recurso do réu Diego Prazeres Cavalcante. Pretendida absolvição, por ausência de prova idônea e necessária para condenação. Prova da autoria e materialidade. Manutenção da resposta condenatória de primeiro grau. Sanção corporal que se mostrou desproporcional ou exasperada. Dosimetria da pena. Readequação. Provimento parcial do apelo” (fl. 1, e-doc. 9).



    4. Em 1º.12.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça da Paraíba no julgamento da Apelação Criminal n. 0000267-81.2017.815.0551/PB, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 788.982/PB no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu medida liminar e pediu fosse “reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de absolver o Paciente Diego, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, VII)” (e-doc. 3).



    Em 5.12.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 14).



    Em 13.12.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA EM SEDE JUDICIAL. IN DUBIO PRO REO. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. O Tribunal de origem, diante do acervo probatório juntado aos autos, afastou, de forma fundamentada, o pleito de absolvição do paciente, diante das provas produzidas em sede inquisitorial e em juízo, não se verificando, no caso, hipótese de incidência do princípio in dubio pro reo.



    2. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 26).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “não resta sequer algum elemento em desfavor do acusado nem mesmo reconhecimento da vítima, que, diferentemente do quanto asseverado pela acusação, foi negado pela própria vítima a participação do acusado Diego Prazeres Cavalcante” (fl. 4, e-doc. 28).



    Assevera que “o TJPB manteve a condenação do Paciente Diego com base elementos informativos do inquérito policial que não foram confirmados em juízo pela própria vítima, bem como não foi corroborado por outras provas produzidas sob contraditório, nem sequer um auto de reconhecimento” (fl. 5, e-doc. 28).



    Ressalta que “negou veementemente a prática do crime imputado” e não teria confirmado o depoimento prestado na delegacia (fl. 7, e-doc. 28).



    Argumenta que “o acórdão recorrido, ao manter a condenação do Paciente Diego com base exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, que não foi corroborado por outros elementos probatórios, violou a garantia fundamental à presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da Constituição da República” (fl. 7, e-doc. 28).



    Este o pedido: 



    “(...) seja conhecido e provido o presente recurso na forma da lei para conceder a ordem ora impetrada, aguarda e requer seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de absolver o Paciente Diego, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, VII)” (fl. 8, e-doc. 28).



    O Ministério Público da Paraíba e o Ministério Público Federal apresentam contrarrazões e pedem o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 37 e 39).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso, explicando que “a análise da alegada insuficiência de provas para condenação demandaria profunda incursão no acervo probatório, impróprio para a via estreita do habeas corpus” (e-doc. 50).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente, ao argumento de insuficiência de provas para comprovar a autoria do delito. 



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 788.982/PB, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na condenação do recorrente pelo delito de roubo majorado, por concluir ser idônea a fundamentação, assentando a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.



    A decisão ora recorrida, a ser mantida, ante a ausência de fundamentos que a infirme, foi proferida nos seguintes termos, no que ora interessa (e-STJ, fls. 94/101): 



    Busca-se, no caso, absolvição do paciente quanto à prática do delito de roubo, sob o fundamento que a condenação, uma vez baseada em conjunto probatório produzido apenas em sede inquisitorial, carece de fundamentação idônea.



    O Tribunal de origem, fixando como certas a autoria e a materialidade do delito, decidiu (fls. 322/323): 



    RECURSO APELATÓRIO - DIEGO PRAZERES CAVALCANTE Não se conformando com a sentença, o também réu DIEGO PRAZERES CAVALCANTE, apelou defendendo a fragilidade das provas apuradas.



    Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a sua consequente absolvição. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requereu o afastamento da valoração negativa das consequências e ainda a aplicação da fração de 1/6 na primeira e segunda fase da pena, ou seja, o mínimo legal.



    Da mesma forma, sem razão o recorrente.



    A materialidade e autoria do delito, contudo, exsurgem cristalinas, consoante acervo probatório colhido na fase inquisitorial e ao longo do sumário de culpa, nos levando à inevitável conclusão de que Diego foi coautor do crime de roubo em questão.



    Na esfera policial o réu Diego descreveu pormenorizadamente como se deu a dinâmica do roubo, disse na ocasião: (...)



    Ora, vê-se que o relato prestado pelo recorrente na esfera policial se encaixa perfeitamente com a dinâmica dos fatos, mesmo tendo ele negado sua participação em juízo, pois sua versão é isolada e diverge do acervo probatório coligido, levando a conclusão de que ele de fato atuou como coautor na empreitada criminosa.



    A respeito do tema, pontuou o magistrado singular, cujo excerto trago a julgamento: 



    ‘Tem-se, primeiramente, que a acusação recai contra si por estar na companhia do primeiro acusado, segundo relatos do próprio, bem como da sua confissão na esfera policial.



    Em Juízo, o réu nega participação no crime e afirma ter sido agredido fisicamente e coagido psicologicamente para prestar o depoimento de fl. 14.



    Contudo, o primeiro denunciado, em Juízo, confirma a participação do segundo no roubo ao posto de gasolina, demonstrando assim que ambos estavam juntos no dia do fato praticando crimes. Os fatos ali informados(fls. 14/15,) se coadunam com o interrogatório do segundo réu, não havendo como acolher a sua retratação. 



    Embora a vitima não os tenha reconhecido, forçoso é reconhecer a sua participação pelos motivos supra. Embora a confissão na esfera policial (ou mesmo em Juízo) não se façam suficientes para embasar decreto condenatório, é certo que os indícios revelados pelos detalhes dos depoimentos colhidos não deixam dúvidas quanto à sua efetiva participação.’



    Pois bem. Conforme ressaltou o magistrado singular, as provas colhidas na fase inquisitorial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas durante a instrução processual.



    [...] Não deve prosperar, portanto, o pedido de absolvição, pois havendo provas e indícios veementes, coerentes e concatenados de que os agentes praticaram a ação delituosa, não há que se falar em absolvição, uma vez que o conjunto probatório traz a certeza de que os apelados, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com o comparsa, foram os autores do roubo.



    Como se vê, o Tribunal estadual, confirmando a fundamentação esposada na sentença condenatória, concluiu pela materialidade e autoria do delito por parte do ora paciente, diante do teor das provas produzidas em sede inquisitorial, quando o paciente narrou com detalhes a prática delituosa, além da prova judicial, consistente no depoimento do corréu, vinculando o ora paciente à prática delitiva, confirmando a participação do segundo no roubo ao posto de gasolina, demonstrando assim que ambos estavam juntos no dia do fato praticando crimes.



    Dessa forma, afasta-se a tese de condenação baseada em prova produzida exclusivamente em sede de inquérito. Assim, a pretensão de se absolver o paciente demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus. (…)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 2-5, e-doc. 26). 



    9. Como assentado no acórdão recorrido, para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso, mesmo tendo negado o recorrente, em juízo, a autoria do delito. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 214.391-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 205.084-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2 º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGADA CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENDIDO JUÍZO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    3. O juízo condenatório lastreado em outros elementos de prova, além das informações constantes do inquérito policial, guarda consonância com o artigo 155 do Código de Processo Penal. Precedentes: AP 470 EDj-décimos primeiros, Tribunal Pleno, DJe de 10/10/2013; HC 114.690, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 24/6/2013; e HC 93.729, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2014.



    4. In casu, restou assentado pelo Tribunal a quo que ‘contrariamente ao que alega a defesa, que a condenação do agravante não teria se dado exclusivamente com base em elementos colhidos no inquérito policial, pela existência de provas confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório, como o depoimento da vítima e a perícia atestando a ausência de qualquer tortura do agravante quando em depoimento prestado no inquérito no qual confessou parcialmente a prática do delito, além da apreensão da res em poder do ora agravante’, bem como que ‘infirmar o que ficou consignado pela instância ordinária acerca da condenação do agravante seria procedimento que demandaria o reexame de todo o acervo fático-probatório, o que se revela inadmissível na via estreita do habeas corpus, notadamente nos casos em que a condenação já transitou em julgado, como na espécie’. (...)



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.(...)



    9. Agravo regimental desprovido” (HC n. 173.709-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2019). 



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora